Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703658-33.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENILDA APARECIDA MACEDO ROCHA, M. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: LENILDA APARECIDA MACEDO ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator